Tribunal: CARF
Processo: 10725.000084/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000084/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA HELENA RISCADO GUERRA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 2.295,00, que revisou o ano-calendário de 2008, fl. 11. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 3, e seguintes, suas razões.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 02/05/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000084/2011-21
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.005 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000084/2011-21

b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a Notificação Fiscal de Lançamento ficou
restrita a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 12.374,93 (fls.
85/90).
Em sede de julgamento de primeira instância, a decisão de piso já restabeleceu um
total de dedução de despesas médicas de R$ 6.691,38 bem como incluiu uma dedução com
dependente de R$ 1.655,88, logo foi incluso um total de deduções de 8.347,26, acrescentado um
valor a restituir ao contribuinte de R$ 2.295,50 (fls. 59/61)
Logo, o litigio administrativo está restrito a infração de dedução indevida de
despesas médicas de R$ 5.683,55, logo não conheço das alegações recursas no que diz respeito
às despesas com instrução, deduções com previdência oficial, inclusão de novas despesas
médicas em sua declaração de ajuste anual, por ausência de lide.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à
infração dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 5.683,55,
Em relação à glosa das despesas médicas mantidas pela decisão de piso de R$
5.683,55, tendo em vista que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa
inaugural, sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos da
decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pelo autuado, in verbis:
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 80, do
RIR, de 1999.
A contribuinte apresentou documentação comprovando despesas médicas. Valores
referem-se a despesas suas ou de dependentes na declaração, correspondendo à parte
não reembolsável do plano de saúde.
O cônjuge, sem rendimentos tributáveis, foi incluído como dependente (solicitação na
impugnação), de acordo com art. 77 do RIR/1999.
Foi aceito o endereço da clínica para os profissionais relacionados com a cirurgia
documentada. Observe-se que não foi aceita a despesa referente a material de implantes
mamários, pois essas próteses, só podem ser aceitas, por determinação da legislação,
quando integrarem a conta de estabelecimento hospitalar. A nota fiscal apresentada é de
empresa de material hospitalar.
A seguir apresentamos tabela com as deduções aceitas, conforme a documentação
apresentada:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.005 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000084/2011-21

Glosa
Justificativa
Valor R$
Endereço, paciente
Cirurgia
538,40
Técnico de enfermagem
Cirurgia
113,00
Endereço
Cirurgia
226,00
Endereço
Cirurgia
939,00
Endereço
Documento apresentado 150,00
Endereço, paciente
Documento apresentado 150,00
Endereço
Documento apresentado 950,00
Nota Fiscal
Documento apresentado 900,00
Reembolso
Acerto do reembolso
34,00
Não dependente
Golden Cross
1.162,54
Não dependente
Brasil Saúde
1.528,44

Total despesas médicas
6.691,38

Dependente
1.655,88

Total de deduções
8.347,26

Imposto a restituir
2.295,50
Retirando-se da apuração os valores mencionados, o contribuinte tem direito á
restituição de R$ 2.295,50
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em parte.
reconhecendo o direito à restituição de R$2.295,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 126
DF CARF MF
Original